Tribunal: TJDFT
Processo: 0755056-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0755056-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MOACIR FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Moacir Francisco da Silva contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal no 0018849-47.2016.8.07.0015, unificou as penas do sentenciado no regime fechado (ID 54732471 – Págs. 251 a 254). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que, em 26/07/2023, o Juízo de origem deferiu ao sentenciado o indulto natalino previsto no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 e, por conseguinte, extinguiu a execução das penas privativas de liberdade relativas aos processos nos 0021069-18.2016.8.07.0015, 0016201-60.2017.8.07.0015, 0701319-89.2020.8.07.0001, 0706479-67.2022.8.07.0020 e 0708714-64.2022.8.07.0001. Determinou, ainda, a expedição de alvará de soltura caso já cumprida a pena remanescente (mov. 274.1), o que foi prontamente verificado pela respectiva serventia (mov. 283.1), motivo pelo qual o recorrente foi posto em liberdade (mov. 293.1). Assim, intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da subsistência do interesse recursal nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator